Tribunal: STF
Processo: Rcl 70132
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Solex Administradora de Bens Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12), no Processo 0000508-78.2016.5.12.0016, por inobservância da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra o seguinte:



    3.1 A Sra. Evanir, Reclamante nos autos de origem , ajuizou Reclamatória Trabalhista contra a TGL Administradora de Bens Ltda., visando a condenação da empresa ao pagamento de verbas contratuais e rescisórias. 



    3.2 Após proferida a sentença e, constatada a situação financeira problemática da empresa TGL Administradora de Bens Ltda, a Exequente deu início a execução, requerendo o reconhecimento de grupo econômico entre a Executada original e as empresas GLG Transportes Ltda – ME SEG Transportes e Locações Eireli – ME e Solex Administradora Bens Ltda – ME. 



    3.3 As Executadas, por meio de Embargos à Execução, pleitearam pela improcedência do pleito, uma vez que não constituam grupo econômico e o mero vínculo familiar entre sócios de empresas distintas igualmente não possui o condão de caracterizar o grupo econômico. 



    3.4 Contudo, o douto Juízo de origem decidiu pela improcedência dos Embargos à Execução, mantendo as Embargantes no polo passivo, haja vista sua responsabilidade solidária, nos termos do §2º, do art. 2º, da CLT. 



    3.5 Na sequência, a Executada interpôs Agravo de Petição às fls. 1420, pelo qual, dentre outras razões de mérito, pleiteou, à época, a suspensão do feito em razão da pendência de análise das ADPFS nº 488 e nº 951, até o julgamento da matéria pela instância superior. 



    3.6 Em razão da falta de garantia da execução pela parte, o Agravo de Petição não foi conhecido (fls. 1457), sequer sendo analisada a a matéria da suspensão requerida pela Executada, vez que subsidiária. 



    3.7 Por sua vez, irresignada, a Executada, interpôs Recurso de Revista (fls. 1553), por meio do qual pleiteou a reconsideração da decisão. Sob o mesmo fundamento, não foi dado seguimento ao Recurso de Revista (fls. 1593), uma vez que prejudicada sua análise, já que não superado o pressuposto extrínseco de admissibilidade. 



    3.8 A Executada, numa última tentativa, interpôs Agravo de Instrumento (fls. 1614), a fim de destrancar o Recurso de Revista interposto, com a consequente análise da matéria arguida, também negado provimento (fls. 1719), ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. 



    3.9 Veja-se que, em nenhum dos recursos interpostos, fora analisado o pleito de suspensão do feito em razão da existência de Repercussão Geral do Tema 1232.



    3.10 Retornado aos autos à 1ª Instância, as partes foram intimadas para se manifestar, oportunidade em que a Executada reiterou a necessidade de suspensão do feito (fls. 1727), em razão da decisão proferida pelo d. Ministro Dias Toffoli em 25/05/2023, determinando a suspensão nacional do processamento de todas as execuções que versam sobre a questão controvertida no Tema 1.032 /STF. 



    3.11 Para a surpresa da Executada, às fls. 1735, as partes foram intimadas para garantia à execução, tendo em vista que a Executada Solex, ora Embargante, pretendia discutir sua inclusão no polo passivo da demanda. 



    3.12 Tendo em vista a omissão presente na referida decisão, uma vez que não condizia com o pleito realizado pela Embargante, a Executada Solex opôs Embargos de Declaração (fls. 1737), pleito este indeferido, sob os seguintes fundamentos: [...]



    3.13 Em razão de omissão presente na referida decisão, vez que aquele Juízo não considerou que a determinação exarada pela decisão que reconheceu a Repercussão Geral do Tema 1232 é imperativa, não suportando sua não aplicação no caso, a presente parte opôs novos Embargos de Declaração. Rejeitados, in verbis: [...]



    3.14 Irresignada, a Executada Solex interpôs Agravo de Petição, em virtude de direta afronta aos precedentes deste E. Tribunal Regional, bem como de decisão do Supremo Tribunal Federal, visando a reforma da decisão e a suspensão da Execução pela Repercussão Geral reconhecida em sede do Tema 1.232 do STF. 



    3.15 Na sequência, o douto Juízo do TRT12 proferiu decisão, não conhecendo do recurso interposto pela parte, sob o seguinte fundamento: [...]



    3.16 Esta é a decisão atacada pela presente reclamação, uma vez que não observa a autoridade da decisão proferida no Tema 1232/STF (doc. 1, pp. 4-8 - sem os grifos do original).  



    Nesse contexto, sustenta que:  



    4.11 Conforme depreende-se do processo de origem, resta incontroverso que a Autora desta Reclamação não foi chamada ao processo na petição inicial, momento oportuno para a sua inclusão no polo passivo. Bem na verdade, a sua inclusão ocorreu apenas na fase de execução, de modo a ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. 



    4.12 Tanto é patente o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal no presente caso, que a Autora desta Reclamação foi incluída no feito para se manifestar, exclusivamente, sobre suposta fraude de venda de imóvel pela TGL, ora Executada, à SOLEX. 



    4.13 Na sequência, a Exequente impugnou a manifestação da empresa Solex, pugnando por sua inclusão no polo passivo da execução, em razão de suposto grupo econômico com as outras empresas. 



    4.14 De imediato e, sem que a Solex fosse intimada para se manifestar sobre eventual grupo econômico, e mais, sem a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, aquele douto Juízo reconheceu a existência de grupo econômico, incluindo a Autora desta Reclamação no polo passivo na execução (fls. 1272). 



    4.15 Evidente, portanto, que os presentes autos tratam-se da exata matéria discutida pelo Tema 1232/STF, sendo abarcada pela suspensão nacional reconhecida e determinada pela decisão do Ilmo. Ministro Dias Toffoli, de forma que a decisão proferida por esta Suprema Corte não foi respeitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. 



    4.16 Frisa-se ainda que a determinação exarada pela decisão que reconheceu a Repercussão Geral do Tema 1232 é imperativa, determinando a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. 



    4.17 Veja-se que, em direta afronta a decisão do Ilmo. Ministro Dias Toffoli, aquele Juízo não aplicou a suspensão nacional, sob o seguinte argumento: [...]



    4.18 Contudo, não houve a modulação de efeitos da decisão do Ilmo. Ministro Dias Toffoli, de modo que não houve a vinculação de aplicação da suspensão apenas àquelas execuções em que pendente o julgamento do reconhecimento do grupo econômico, sendo aplicada à ‘todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232’. 



    4.19 Assim, a determinação de suspensão atinge todas as execuções que possuam terceiros no polo passivo da demanda que não participaram do processo de conhecimento, ainda que já incluídos, sendo medida de segurança jurídica a aplicação da suspensão nacional determinada pelo Tema de Repercussão Geral 1232 do STF no presente caso. 



    4.20 É de se analisar ainda, conforme já demonstrado, que a aqui Autora discute matéria de ordem pública, considerando a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795 e a necessidade de respeito, cumprimento e efetividade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal pelas instâncias ordinárias , podendo ser arguida a qualquer tempo e fase e até mesmo declarada de ofício pelo Juízo, não havendo o que se falar em preclusão da matéria. 



    4.21 Tanto é verdade, que o Agravo de Petição outrora interposto não versava propriamente sobre o mérito do ‘grupo econômico’, mas visava exclusivamente sobre a aplicação da suspensão nacional determinada em Repercussão Geral pelo Ministro Dias Toffoli no Tema 1.232, ou seja, tratava tão somente de matéria de ordem pública, a qual, além de dispensar debate e dilação probatória, e ser reconhecida de ofício pelo Juízo, também dispensa a garantia do Juízo (doc. 1, pp. 10-12 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:  



    a) [...] o recebimento e processamento desta Reclamação, com a imediata suspensão da eficácia do ato impugnado e seus consectários, especificamente, o prosseguimento de qualquer ato executório em face da Autora desta Reclamação, nos termos dos artigos 989, inciso II, do CPC, e 158, primeira parte, do RISTF;



    [...]



    d) No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, com a consequente suspensão da execução de origem, em razão de determinação expressa proferida em sede de decisão de Repercussão Geral proferida no Tema 1232 pelo Ilmo. Ministro Dias Toffoli; (doc. 1, pp. 15-16 – sem os grifos do original).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Por tal motivo, pleiteou no processo originário a suspensão do processamento do feito, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral e paradigma desta reclamação, da qual transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho:



     No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    A decisão reclamada negou o pedido da reclamante, nos seguintes termos:



    [...] observo que a empresa agravante ingressou nos autos em razão da alegação pela parte exequente de fraude à execução na aquisição de um bem imóvel pertencente aos executados. 



    Na decisão das fls. 1271-1272, o Juiz da execução reconheceu a existência de grupo econômico familiar, determinando a inclusão da referida empresa no polo passivo da execução. 



    Ato contínuo, a empresa opôs embargos à execução, os quais, mesmo sem garantia do Juízo, foram recebidos, sob o fundamento de tratarem de matéria de ordem pública (fl. 1386). 



    Na decisão das fls. 1485-1488, os embargos à execução, por meio dos quais a embargante pugnou pela suspensão do feito em razão do decidido no AIRR 10023-24.2015.5.03.0146, foram rejeitados, porquanto, naquela oportunidade, não havia determinação de suspensão de todos os processos que tratavam da possibilidade de inclusão de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico na fase de execução. 



    Contra essa decisão, a empresa ingressou com agravo de petição, o qual não foi conhecido por esta Turma julgadora, conforme o acórdão das fls. 1526-1528, por ausência de garantia do Juízo. 



    Interposta, a revista não foi recebida e o TST negou provimento ao agravo de instrumento que visava processa-la (fl. 1788). 



    Com o retorno dos autos à Vara de origem, a ora agravante voltou a peticionar, requerendo a suspensão do processo. 



    Na decisão das fls. 1814-1817, o Juiz indeferiu a pretensão, pelos seguintes fundamentos: [...]



    [...]



    Na verdade, a ora agravante pretende, à mingua de realizar a garantia do Juízo, beneficiar-se da suspensão do feito sob a alegação de conter matéria sensível ao Tema 1232 da tabela de repercussão geral do STF, a qual, segundo registrado pelo Magistrado de origem na decisão acima transcrita, foi decidida antes da determinação de suspensão integral dos feitos que versam sobre a matéria. 



    Assim, não conheço do agravo de petição, por ausência de garantia do Juízo (doc. 8 – grifei).



    Veja-se que o Tribunal reclamado não observou a determinação contida no paradigma indicado, pois considerou que a “matéria sensível ao Tema 1232 da tabela de repercussão geral do STF [...] foi decidida antes da determinação de suspensão integral dos feitos”. 



    No entanto, o fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232 RG não afasta a necessidade de suspensão do processo. Afinal, há discussão prejudicial a respeito da matéria, como se percebe no contexto dos autos.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.063 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 - grifei).



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232 RG.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/7/2023. 



    Cito, ainda, da minha relatoria: Rcl 62.031/RJ, DJe 19/9/2023; Rcl 62.276/SP, DJe 2/10/2023; Rcl 62.068/AL, DJe 2/10/2023; Rcl 63.769/SP, DJe 8/1/2024, Rcl 63.094/SP, DJe 18/4/2024 e Rcl 67.589/PR, DJe 30/4/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para suspender o Processo 0000508-78.2016.5.12.0016, quanto à reclamante, até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 2ª Vara do Trabalho de Joinville e ao TRT12.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator